Tribunal: STF
Processo: AI 189385
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 458 DA C.L.T., RELACIONADA COM SALÁRIO
INDIRETO E FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS DA DENOMINADA UTILIDADE-
TRANSPORTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      A controvérsia gira em torno da interpretação do art. 458
da C.L.T., relacionada com o salário indireto e mais precisamente
com os percentuais a serem fixados, na denominada utilidade-
transporte. A questão não envolve matéria constitucional e, ao
contrário do sustentado no agravo, o recurso de revista não foi
conhecido por razões de ordem técnica, ou seja, porque indemonstrada
a divergência de julgados.
2.      É de se observar, ainda, que no recurso de revista,
última oportunidade de prequestionamento em matéria trabalhista,
nenhum tema constitucional foi suscitado.
3.      R.E. inviável.
4.      Agravo improvido.